Tribunal: CARF
Processo: 11516.721493/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A FAZENDA NACIONAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
A relação entre o contribuinte e a Fazenda Nacional deve ser regida, dentre outros princípios, pela confiança. Não se pode admitir que o não recolhimento de encargos legais, que posteriormente foram cancelados pela PGFN, seja o fundamento para a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Sendo comprovado, nos autos, que o contribuinte confiou na informação prestada pela própria PGFN, recolhendo o saldo devedor por esta informado, não há que se falar na existência de débito capaz de provocar a manutenção do ADE expedido.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721493/2016-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.195 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
ROSALINA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA
COM A FAZENDA NACIONAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
A relação entre o contribuinte e a Fazenda Nacional deve ser regida, dentre
outros princípios, pela confiança. Não se pode admitir que o não recolhimento
de encargos legais, que posteriormente foram cancelados pela PGFN, seja o
fundamento para a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Sendo comprovado, nos autos, que o contribuinte confiou na informação
prestada pela própria PGFN, recolhendo o “saldo devedor” por esta informado,
não há que se falar na existência de débito capaz de provocar a manutenção do
ADE expedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Andréia Lúcia Machado Mourão (relatora) e Paulo
Henrique Silva Figueiredo que negavam provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Assinado Digitalmente
Flávio Machado Vilhena Dias – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721493/2016-05
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721493/2016-05

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-069.575 -
2a Turma da DRJ/JFA, de 13 de fevereiro de 2019, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo - DRF/FNS no 1169210, 10 de setembro de 2014, com
efeitos a partir de 01/01/2015, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com a exigibilidade não suspensa.
O Despacho Decisório de fls. 57 a 59 contem as seguintes informações sobre os débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional:
 os débitos de Simples Nacional apurados em 09/2012 e 10/2012, que motivaram a exclusão
da empresa do Simples Nacional, foram inscritos em Dívida Ativa da União em
11/07/2014;
 foram efetuados pagamentos no intuito de regularizar as pendências em 30/05/2014 e
09/10/2014, antes do prazo de regularização estabelecido no ADE, que seria 29/10/2014;
 atendendo à solicitação da DRF Florianópolis para confirmar se os débitos foram
regularizados, a PSFN Itajaí-SC informou que, como um dos pagamentos foi efetuado
antes da inscrição em DAU e o outro depois, o valor pago em 09/10/2014 não foi
suficiente para quitar integralmente o débito, em decorrência do encargo legal gerado
quando da inscrição em DAU, restando saldo a recolher no valor de R$ 203,62.
Atendendo à solicitação mencionada no parágrafo anterior, a PSFN-Itajaí-SC informa
que, em decorrência do encargo legal gerado quando da inscrição em Dívida Ativa
(ocorrida em 11/07/2014), o valor pago em 09/10/2014 restaria insuficiente para quitar
o valor remanescente após a revisão e emissão do novo Demonstrativo de Débitos. Ou
seja, após o referido pagamento, ainda haveria um saldo a recolher da inscrição em
apreço no valor de R$ 203,62, segundo conclui a PSFN-Itajaí-SC nos Despachos
juntados às fls. 54 e 55.
Na ausência da comprovação de regularização da integralidade dos débitos em
tempo hábil, o Acórdão da DRJ manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO.
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIA
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Não regularizadas pendências fiscais que geraram a exclusão do Simples
Nacional, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 20/02/2019, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 07/03/2019, com as suas razões, resumidas a seguir:
 que somente tomou ciência da existência do saldo remanescente (referente ao
encargo) na data da ciência da decisão que indeferiu a contestação;
 que teria tentado providenciar o pagamento, que não foi possível pois não constaria
qualquer débito nos cadastros da PGFN ou RFB;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721493/2016-05

 que a manutenção da exclusão da empresa do Simples Nacional estaria em desacordo
com o Princípio da Razoabilidade:
Manter a exclusão do Simples Nacional com base em débito decorrente ao
encargo legal no valor de R$ 203,62, sendo que a própria PSFN afirma que a
contribuinte não possuí qualquer pendência, fere de morte o princípio da
razoabilidade.
 que teria agido de boa-fé ao realizar a quitação dos débitos motivadas da exclusão do
Simples Nacional;
 cita decisões judiciais;
 conclui:
Como se vê, a exclusão do Simples Nacional, no caso concreto, não pode ser
mantida, por diversos motivos: a) em razão de os débitos terem sido quitados no prazo
legalmente previstos; b) em razão da boa-fé da contribuinte por ter adimplido com os
débitos dentro do prazo legal; c) pelo suposto débito de encargo legal estar extinto,
conforme comprovam os documentos anexos; d) em razão do princípio da
razoabilidade, haja vista que o débito remanescente referia-se somente a encargo legal,
valor este que inclusive já foi extinto, visto que a contribuinte não possui qualquer
débito com a PGFN.

Ao final, requer:
Diante do exposto, requer-se a Vossa Senhoria:
a) O recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário, eis que
tempestivo;
b) A procedência do Recurso Voluntário, forte nos fatos, fundamentos e provas
constantes dos autos, para o fim de revogar os efeitos do ADE de exclusão do Simples
Nacional n. 1169210/2014, mantendo-se a opção da contribuinte/recorrente ao
Simples Nacional.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 20/02/2019 do Acórdão no 09-069.575 -
2a Turma da DRJ/JFA, de 13 de fevereiro de 2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário
em 07/03/2019, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso Voluntário é assinado digitalmente pela responsável legal da empresa.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721493/2016-05

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2015, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a
exigibilidade não suspensa.
A previsão de exclusão da empresa do Simples Nacional, quando possuir débitos
com o INSS ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa, está contida no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, reproduzido a
seguir:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A possibilidade de regularização das pendências que ensejaram a exclusão da
empresa do Simples Nacional está contida no art. 4° do Ato Declaratório Executivo que
determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato
Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
Conforme relatado, atendendo à solicitação da DRF Florianópolis para confirmar se
os débitos motivadores da exclusão foram regularizados, a PSFN Itajaí-SC informou que, como um
dos pagamentos foi efetuado antes da inscrição em DAU e o outro depois, o valor pago em
09/10/2014 não foi suficiente para quitar integralmente o débito, em decorrência do encargo
legal gerado quando da inscrição em DAU, restando saldo a recolher no valor de R$ 203,62.
Passo a análise das informações.
No presente caso, como a ciência do ADE se deu, via postal, em 29/09/2014
(segunda-feira), o prazo para regularização finalizava em 29/10/2014 (quarta-feira).
Os débitos inscritos em dívida ativa se referem à débitos de Simples Nacional
apurados em setembro/2012, valor originário de R$ 1.650,00, e a outubro/2012, valor originário
de R$ 1.485,00, conforme informações extraídas de consulta efetuado aos sistemas da PGFN:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721493/2016-05

A situação em exame contem peculiaridades. Para melhor compreensão da
situação deste débito, faz-se necessário delinear a ordem cronológica dos fatos, representada no
quadro a seguir:
DATA
DESCRIÇÃO
30/05/2014
 Pagamento do débito de Simples Nacional referente à competência setembro/2012 no total de
R$ 2.198,62, incluindo encargos moratórios (valor principal de R$ 1.650,00) – fl. 20;
11/07/2014
 Inscrição em DAU dos débitos de Simples Nacional, referentes às competências setembro/2012 e
outubro/2012 (fl. 40);
10/09/2014
 Emissão do Ato Declaratório Executivo – DRF/FNS no 1169210, excluindo a empresa do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2015 (fl. 28);
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721493/2016-05

DATA
DESCRIÇÃO

29/09/2014
 Ciência do ADE (fl. 30);
09/10/2014
 Pagamento do débito de Simples Nacional referente à competência outubro/2012 no total de
R$ 2.036,23, incluindo encargos moratórios (valor principal de R$ 1.485,00) – fl. 21;
25/10/2014
 Contestação à Exclusão do Simples Nacional (fl. 2);
29/10/2014
 Prazo legal para regularização dos débitos (30 dias da ciência do ADE);
24/05/2017
 Inscrição extinta por pagamento. Informação extraída dos sistemas da PGFN - histórico (fl. 41):

11/07/2017
 Alteração no valor da inscrição, em função de pagamento do débito apurado em 09/2012 ter sido
feito antes da inscrição em DAU, reativando a inscrição. Informação extraída dos sistemas da
PGFN - histórico (fl. 41):

06/02/2018
 Informação sobre os valores da inscrição:

18/05/2018
 Cálculo realizado pela PSFN Itajaí-SC (fl. 49 a 53), em atendimento à solicitação da DRF
Florianópolis, que constata a existência de saldo a pagar de Simples Nacional apurado em
outubro/2012 (valor principal de R$ 1.485,00) no valor de R$ 203,62 (R$2.036,23 -
R$ 2.239,85), que corresponde à diferença entre o valor pago em 10/09/2014 e o valor devido
nesta data em função do encargo legal decorrente da inscrição em DAU:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721493/2016-05

DATA
DESCRIÇÃO

22/08/2018
 Emissão do Despacho Decisório pela DRF Florianópolis, que analisou a contestação apresentada
pela contribuinte em 25/10/2014 e manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional, em
função dos débitos motivadores da exclusão da empresa no Simples Nacional não se encontrarem
integralmente extintos no data limite para regularização das pendências;
25/09/2018
 Emissão de CND - Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União (fls. 72)
25/09/2018
 Emissão de CDA, com a informação de que a inscrição foi extinta por decisão administrativa
PGFN em 11/12/2017 (fls. 73 a 75)

13/02/2019
 Acórdão no 09-069.575 - 2a Turma da DRJ/JFA, mantendo a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Pela análise das informações, verifica-se:
 a contribuinte pagou o débito de Simples apurado em setembro/2012, no valor principal
de R$ 1.650,00 antes da inscrição deste débito em DAU e antes da emissão do ADE;
 houve tentativa de quitar o débito de Simples apurado em outubro/2012, no valor
principal de R$ 1.485,00 dentro do prazo de 30 dias da ciência do ADE, mas como o
pagamento foi feito após a inscrição do débito em DAU, o valor não foi suficiente para
a sua quitação integral, tendo em vista que restou saldo a pagar correspondente aos
encargos da inscrição, no valor de R$ 203,62;
 em relação à cobrança dos débitos, consta nas informações dos sistemas da PGFN
(fls. 38 a 41):
o em 11/07/2014 houve a primeira cobrança dos débitos inscritos;
o em 2014 não houve ajuizamento da ação em função desta não ter sido
“priorizada para julgamento”;
o a partir de 2016, não houve ajuizamento da ação em razão do valor;
o a inscrição foi extinta em maio de 2017, tendo sido reativada em outubro de
2017 e definitivamente extinta em dezembro/2017.
Neste ponto deve ser destacado que é vedado aos membros das turmas de
julgamento do CARF julgar de forma diversa da prescrita em lei, utilizar discricionariedade ou
pronunciar-se a respeito de dispositivos legais, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721493/2016-05

Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
No caso em análise, verifica-se que a ciência do ADE ocorreu em 29/09/2014, de
modo que a interessada teria até 29/10/2014 para providenciar a regularização dos débitos que
ensejaram sua exclusão do Simples Nacional, o que manteria a empresa nesta sistemática.
Porém, conforme já pontuado no Despacho Decisório da DRF Florianópolis e
reiterado na decisão proferida no Acórdão da DRJ, apesar da tentativa da interessada de quitar os
débitos que motivaram sua exclusão do Simples Nacional, no prazo limite as pendências não
haviam sido integralmente regularizadas.
Adicionalmente, ainda que consulta aos sistemas da PGFN demonstrem que os
débitos foram extintos em 2017 e que as certidões emitidas em 2018 certifiquem que não haviam
débitos exigíveis referente à inscrição em DAU no 91414013688, tais informações referem-se a
fatos ocorridos em datas posteriores ao limite normativo para regularização das pendências.
Portanto, como o ADE foi emitido em conforme a legislação tributária, não
compete a este colegiado deixar de aplicar o disposto em lei, utilizar discricionariedade, nem
examinar o caso a luz de princípios constitucionais, conforme determina o artigo 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula
CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, uma vez que não foram regularizados os débitos que acarretaram a
emissão do Ato de Exclusão do Simples Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias contado da sua
ciência, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Voto Vencedor
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias – Redator designado
Em julgamento realizado, em que pese a dificuldade de se divergir do muito bem
fundamentado voto da ilustre relatora, Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, o colegiado
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721493/2016-05

entendeu por bem, por maioria, em dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte,
cabendo a mim elaborar o voto vencedor. É o que passo a fazer.
Como se verifica do relato alhures e das razões de decidir da conselheira relatora,
o contribuinte ora Recorrente foi excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), por ter sido constatada a existência de débitos que impediam a permanência naquele
Regime Especial de tributação.
O ADE (fls. 28) foi recebido, via AR, em 29/09/2014 e, como se observa daquele
documento, foi dada oportunidade ao contribuinte, nos termos da legislação, a regularizar seus
débitos no prazo de 30 dias, sendo que, uma vez feito pagamento integral dos débitos, o ADE
não teria mais efeitos.
Pois bem.
Como se observa dos autos, os débitos que motivaram a expedição do ADE
estavam inscritos em dívida ativa e eram referentes ao “Simples Nacional apurados em
setembro/2012, valor originário de R$ 1.650,00, e a outubro/2012, valor originário de R$
1.485,00”.
O contribuinte, de forma diligente e confiando nas informações prestadas pela
PGFN, quitou ambos os débitos no prazo de 30 dias.
Contudo, no que tange ao débito referente à competência de outubro/2012, no
valor originário de R$ 1.485,00, apurou-se que o pagamento foi feito após a inscrição em DAU
e, por isso, não foi suficiente para quitação integral, tendo em vista que, aos olhos da
fiscalização, restou saldo a pagar correspondente aos encargos da inscrição, no valor de R$
203,62.
Ocorre que, como se observa do quadro transcrito no voto vencido,
posteriormente ao pagamento realizado pelo contribuinte, a própria PGFN entendeu que a
cobrança dos encargos legais não poderia subsistir e, por isso, houve a extinção do inscrição em
dívida ativa e, por consequência, a extinção do débito que, até aquele momento, impedia o
contribuinte de permanecer no Simples Nacional.
Assim, independentemente da motivação para o cancelamento da inscrição em
dívida ativa, a PGFN entendeu que não deveria prevalecer a cobrança dos encargos legais (se é
que estes foram devidos algum dia), o que acabou por referendar o pagamento tempestivo e
integral, feito pelo contribuinte, dos débitos que motivaram a expedição do ADE.
Não se pode perder de vista que, ao efetuar a quitação dos débitos dentro do prazo
concedido pela legislação, o contribuinte, a princípio, não foi informado da existência dos
encargos legais e, nos autos, não consta qualquer informação de que a PGFN indicou a
necessidade de pagamento daqueles encargos, para se considerar com integral a quitação dos
débitos em questão.
Neste sentido, não se pode perder de vista, que a relação entre o fisco e o
contribuinte deve ser regida, dentre outros princípios, pelos princípios da boa-fé e da confiança.
A professora Misabel Derzi, com precisão cirúrgica, deixa claro como a boa-fé e a confiança
criam expectativas nas partes e não podem ser frustradas pelo comportamento de uma delas.
Veja-se:
Assim, em toda hipóteses de boa-fé existe confiança a ser protegida. Isso significa que
uma das partes, por meio de seu comportamento objetivo criou confiança em outra, que,
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721493/2016-05

em decorrência da firme crença na duração dessa situação desencadeada pela confiança
criada, foi levada a agir manifestar-se externamente, fundada em suas legítimas
expectativas, que não podem ser frustadas. (DERZI, Misabel Abreu Machado.
Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé objetiva e
irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo:
Noeses, 2009. pag. 378).
Desta feita, sendo cabalmente demonstrado nos autos que o contribuinte quitou a
integralidade dos débitos dentro do prazo concedido pela legislação e que, posteriormente, a
própria PGFN entendeu como extintos os encargos legais, cancelando a inscrição em dívida
ativa, não se pode penalizar o Recorrente com a exclusão no Simples Nacional, uma vez que,
reitere-se, houve o pagamento integral e tempestivo dos débitos que motivaram a expedição do
ADE.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para reformar o acórdão guerreado, anulando-se, por consequência, o ato administrativo que
excluiu o contribuinte do Simples Nacional.
(assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital